Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-89.2006.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? TRIBUNAL DO JÚRI - CONCURSO DE PESSOAS ? CONCURSO MATERIAL ? ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA ? RECONHECIMENTO ? VERSÃO DO APELADO ISOLADA NOS AUTOS ? DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. Ainda que os juízes leigos sejam soberanos em seu julgamento, não pode a decisão destes ficar imune quando acolher versão fática que não encontra respaldo nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, sob pena de se manter decisões contrárias à dignidade da justiça. A palavra da vítima, in casu, prevalece sobre a versão isolada do réu. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois esta esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime. Imperioso novo julgamento. Recurso provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00028488920068140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DAUMESNIL ALVES DOS SANTOS NETO (ADVOGADO: BRUNO DOS SANTO ANTUNES)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VERA LÚCIA TÁPIAS S. STORCH
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - CONCURSO DE PESSOAS - CONCURSO MATERIAL - ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO - VERSÃO DO APELADO ISOLADA NOS AUTOS - DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. Ainda que os juízes leigos sejam soberanos em seu julgamento, não pode a decisão destes ficar imune quando acolher versão fática que não encontra respaldo nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, sob pena de se manter decisões contrárias à dignidade da justiça. A palavra da vítima,
in casu
, prevalece sobre a versão isolada do réu. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois esta esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime. Imperioso novo julgamento. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença que absolveu, com fundamento no art.386 do CPP, o réu DAUMESNIL ALVES DOS SANTOS NETO dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 121, § 2º, I e IV c/c 14, II, 29, caput e 69, caput, todos do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 17 de junho de 2006, por volta das 7h30min, os irmãos João Neto e José Dias cumpriram a ameaças proferidas por sua mãe biológica Maria Lúcia, preparando a emboscada contra os tios Gilberto Dias Alencar e João Filho Guedes Alencar, que foram surpreendidos quando trafegavam montados em burros ao encontro de uma motocicleta que os levariam à balsa, visando o deslocamento à cidade de Altamira. Inesperadamente os réus Gilberto Dias Alencar e João Filho Guedes Alencar saíram do meio do matagal proferindo disparos de arma de fogo contra as vítimas Gilberto Dias Alencar e João Guedes Alencar. Por sorte, a vítima Gilberto Dias Alencar subtraiu-se montado no burro, sendo atingido na coxa esquerda, entretanto, a vítima João Filho Guedes Alencar tombou no local recebendo vários tiros em diversas partes do corpo. No final do dia, a vítima Gilberto Dias Alencar noticiou a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, imputando-lhes a autoria à irmã biológica Maria Lúcia Ribeiro da Silva e seus descendentes João Neto, José Dias e Rogério Dias. (...) O co-réu Daumesnil Alves dos Santos Neto admitiu ter levado os irmãos João Neto e José Dias ao local do crime, esclarecendo que os atos executivos foram praticados pelos irmãos biológicos. (...) A vítima Gilberto atribuiu o derramamento de sangue à rixa nutrida pela irmã biológica Maria Lúcia, que prometeu vingança em função de mortes ocorridas entre os familiares, agravando-se o clima de animosidade com o óbito do trabalhador nos limites territoriais da denunciada Maria Lúcia, vulgo `Lúcia da Doca¿. As provas coletadas apontam que a irmã biológica Maria Lúcia é mandante e seus filhos biológicos João Neto e José Dias são os executores dos delitos, vinculando-se psicologicamente e materialmente o representado Daumesnil aos atos executivos premeditados. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 13 de setembro de 2006, fl. 59.

Aduz o Apelante Ministério Público que a decisão do Conselho de Sentença contraria as provas dos autos, eis que os fatos apurados apontam a culpabilidade do réu. Alega que há contradição no depoimento do réu e da testemunha Ivanete Lobato da Silva. Informa que a emboscada impediu qualquer meio de defesa à vítima falecida João Filho Guedes Alencar e à vítima sobrevivente Gilberto Dias Alencar. Afirma que o réu agiu mediante pagamento, configurando a motivação torpe. Pretende a reforma da sentença a fim de submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, alínea d, e § 3º do CPP.

Contrarrazões às fls. 491-494.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que o Apelado seja novamente submetido ao Tribunal do Júri.
É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença que absolveu, com fundamento no art.386 do CPP, o réu DAUMESNIL ALVES DOS SANTOS NETO dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 121, § 2º, I e IV c/c 14, II, 29, caput e 69, caput, todos do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 17 de junho de 2006, por volta das 7h30min, os irmãos João Neto e José Dias cumpriram a ameaças proferidas por sua mãe biológica Maria Lúcia, preparando a emboscada contra os tios Gilberto Dias Alencar e João Filho Guedes Alencar, que foram surpreendidos quando trafegavam montados em burros ao encontro de uma motocicleta que os levariam à balsa, visando o deslocamento à cidade de Altamira. Inesperadamente os réus Gilberto Dias Alencar e João Filho Guedes Alencar saíram do meio do matagal proferindo disparos de arma de fogo contra as vítimas Gilberto Dias Alencar e João Guedes Alencar. Por sorte, a vítima Gilberto Dias Alencar subtraiu-se montado no burro, sendo atingido na coxa esquerda, entretanto, a vítima João Filho Guedes Alencar tombou no local recebendo vários tiros em diversas partes do corpo. No final do dia, a vítima Gilberto Dias Alencar noticiou a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, imputando-lhes a autoria à irmã biológica Maria Lúcia Ribeiro da Silva e seus descendentes João Neto, José Dias e Rogério Dias. (...) O co-réu Daumesnil Alves dos Santos Neto admitiu ter levado os irmãos João Neto e José Dias ao local do crime, esclarecendo que os atos executivos foram praticados pelos irmãos biológicos. (...) A vítima Gilberto atribuiu o derramamento de sangue à rixa nutrida pela irmã biológica Maria Lúcia, que prometeu vingança em função de mortes ocorridas entre os familiares, agravando-se o clima de animosidade com o óbito do trabalhador nos limites territoriais da denunciada Maria Lúcia, vulgo `Lúcia da Doca¿. As provas coletadas apontam que a irmã biológica Maria Lúcia é mandante e seus filhos biológicos João Neto e José Dias são os executores dos delitos, vinculando-se psicologicamente e materialmente o representado Daumesnil aos atos executivos premeditados. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante, Ministério Público Estadual, que a decisão do Conselho de Sentença contraria as provas dos autos, eis que os fatos apurados apontam a culpabilidade do réu. Alega que há contradição no depoimento do réu e da testemunha Ivanete Lobato da Silva. Informa que a emboscada impediu qualquer meio de defesa à vítima falecida João Filho Guedes Alencar e à vítima sobrevivente Gilberto Dias Alencar. Afirma que o réu agiu mediante pagamento, configurando a motivação torpe. Pretende a reforma da sentença a fim de submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, alínea d, e § 3º do CPP.

Assim, vejamos.

O Apelante aponta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Embora o Apelado negue sua participação no evento delituoso, não há como excluir a autoria delitiva a ele irrogada. Tenho que a versão apresentada pelo réu ecoou isolada no contexto dos autos.

Ressalto que a
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão isolada do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima sobrevivente esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação, como a seguir passo a transcrever:

A vítima Gilberto Dias Alencar, vítima e irmão da outra vítima, afirmou em juízo, fls. 354-358, que: ¿conhecia o réu ao tempo do fato, vez que o mesmo trabalhava com transporte no porto da balsa para a travessia de Altamira para a localidade do Assurini; que conhecia o réu há cerca de 6 anos na época dos fatos; que no dia 17/06/2006 estava saindo com seu irmão JOÃO FILHO de sua fazenda; que cada um deles estava montado em um burro e estavam indo em direção a uma motocicleta que estava estacionada há cerca de 2,2 Km da sede da Fazenda; que a região é alagada por isso a moto tem que ser deixada a uma certa distância; que já estava há cerca de 2 Km da sede da fazenda quando viu DAUMESNIL; que o depoente estava há cerca de 10 metros atrás de seu irmão JOÃO FILHO; que de repente DAUMESNIL saiu de trás de uma moita e fez menção que ia tirar algo da cintura; que JOÃO FILHO sacou a espingarda que trazia e disparou um tiro contra o réu; (...) que acredita que seu irmão disparou o tiro porque no local não era comum haver pessoas circulando, vez que era próximo ao terreno alagado e com muitas onças e acreditou que se tratava de uma tocaia; que o tiro atingiu o rosto e o peito do réu; que logo em seguida viu aparecer JOÃO DIAS e JOSÉ DIAS, ambos armados com uma espingarda e que passaram a disparar uma chuva de tiros contra o depoente e seu irmão; (...) que viu que DAUMESNIL estava armado mas não sabe dizer que tipo de arma, apenas que era curta; (...) que viu seu irmão ser atingido e o viu cair ao solo; que viu também o local ROGÉRIO DIAS que assim como JOÃO DIAS e JOSE DIAS são seus sobrinhos filhos de sua irmã MARIA LÚCIA; que viu ainda dois rapazes conhecidos como RAMOS e CHICÃO; (...) que no total eram 6 homens; que todos estavam armados e que todos dispararam tiro contra o depoente e seu irmão; (...) que ficou a cerca de 300 metros do local do fato; (...) que tudo durou cerca de 5 minutos e que os 6 homens saíram do local montados em 3 motos; (...) que antes do fato havia cerca de 30 dias que tinha visto o réu DAUSMENIL na travessia da balsa; (...) que conheceu DAUMESNIL apenas fazendo frete; que cerca de 68 ou 70 Km é a distância entre o local de trabalho de DAUMESNIL e o local da tocaia; eu nunca tinha tido nenhum problema com DAUMESNIL antes; (...) que da forma como DAUMESNIL saiu de trás da moita, o depoente pôde antever que se tratava de uma tocaia; (...) que o depoente acompanhou a polícia até o local onde DAUMESNIL residia; que o depoente disse à polícia que a prova de que DAUMESNIL estava no local é de que o mesmo estava ferido e que havia uma enfermeira indo fazer atendimento em sua casa; que o réu resistiu à prisão e tentou fugir; (...) que pôde ver quase todos os fatos porque ficou escondido no mato e identificou quem deu os primeiro tiros porque ainda estava no local; (...) que DAUMESNIL saiu na garupa de uma das 3 motos; (...) e quando DAUMESNIL foi preso estava realmente ferido no rosto e no ombro; (...).¿

A testemunha/informante JOÃO CARLOS DIAS ALENCAR afirmou, fl. 360, que: ¿(...) é irmão das vítimas; (...) que sua cunhada DINA, esposa de GILBERTO, ligou para o depoente por volta de 15:50 horas, para lhe informar que seus irmãos GILBERTO e JOÃO FILHO haviam sido tocaiados por volta de 7:30 horas, quando saíam da fazenda; que sua cunhada mencionou que GILBERTO teria visto 03 pessoas no local, que seriam seus sobrinhos JOÃO DIAS e JOSÉ NETO e o piloto da voadeira; que não conhecia o réu DAUMESNIL; (...) que seu irmão disse que tinha visto mais pessoas mas não sabia dizer os nomes; (...) que acredita que DAUMESNIL, por não ser da família e não possuir nenhuma desavença com seus irmãos, cometeu o crime motivado por promessa de pagamento; (...) que GILBERTO teria visto o piloto armado; (...).¿

A testemunha IVANETE LOBATO DA SILVA, fls. 370-371, afirmou que: ¿conhece o réu há cerca de 20 anos na cidade de São Felix do /Xingu, quando a depoente foi passar umas férias lá; (...) que sempre mantiveram contato desde então e o réu passou a morar nesta cidade de Altamira há cerca de 4 anos; que é vizinha de DAUMESNIL; (...) que presenciou a prisão do réu e o mesmo estava machucado no rosto e no ombro; que acredita que a causa do ferimento foram balas de arma de fogo; (...) que cerca de 4 dias antes do fato, DAUMESNIL saiu para trabalhar e não retornou para casa; que quem informou isso para a depoente foi a esposa do réu; (...).¿

Comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial à fl. 508, ao mencionar que:
¿(...) entendemos que não há provas nos autos que demonstrem a possível coação moral irresistível sofrida pelo acusado, pelo contrário, existem provas contundentes que comprovam de maneira cabal a ação delituosa praticada pelo mesmo.
¿

Tenho que a versão apresentada pelo Apelado se encontra isolada os autos, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Ora, se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como um dos autores dos delitos, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria dos crimes em comento, vez que o réu fora reconhecido pela vítima sobrevivente, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas/informantes, o que permite-nos concluir com margem de segurança que a denúncia é verdadeira e a prova de que o réu participou do delito existe nos autos. Ressalto que mesmo a testemunha arrolada pela defesa, vizinha do réu IVANETE, afirmou em seu depoimento que no momento da prisão o réu estava com ferimentos no rosto e no ombro, confirmando a versão da vítima GILBERTO no depoimento de fls. 354-358, que disse que o réu havia sido atingido no rosto e no ombro no momento dos fatos.

Ademais, a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo no arsenal probatório colhido durante a instrução processual, não podendo ser mantida, sob pena de atentar contra a dignidade da Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento para submeter novamente o Apelado ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator